Tribunal: TJSP
Processo: 1022541-93.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com descontos automáticos em benefício previdenciário do autor. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do negócio jurídico, determinando a devolução simples dos valores indevidamente descontados e fixando os danos morais em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de que a contratação foi fraudulenta, com descontos automáticos em benefício previdenciário do autor. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do negócio jurídico, determinando a devolução simples dos valores indevidamente descontados e fixando os danos morais em R$ 5.000,00. Recurso da ré. Inexistência de relação jurídica. Restaram demonstrados os descontos efetuados no benefício previdenciário autora. Autorização dos descontos com assinatura impugnada pelo autor. Prova pericial. Impossibilidade de realização da mesma pela ausência de pagamento dos honorários periciais pela ré. Ausência de comprovação da regularidade de tais descontos, ônus que incumbia à ré (art. 373, II, do CPC). Restituição em dobro. Sentença que determinou a restituição de forma simples. Recurso não conhecido neste ponto. Danos morais configurados. Valor da indenização que deve ressarcir a vítima, evitar o enriquecimento sem causa e alertar, advertir e penalizar o réu. Quantum, no entanto, que comporta redução. Sentença parcialmente reformada, para reduzir os danos morais para R$ 4.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.